Tribunal: TJBA
Processo: 8112141-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112141-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
UNIMED VALE DAS ANTAS,RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

APELADO:
VANESSA DANTAS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
ANA ISABEL DAL PAI TOMASETTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA CERVICAL. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela beneficiária de plano de saúde, em virtude de negativa de cobertura de cirurgia de artroplastia cervical.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3. A operadora de saúde interpôs apelação, sustentando: (i) incorreção do valor da causa; (ii) necessidade de redução dos honorários; (iii) ausência de dano moral; e (iv) regularidade de sua conduta conforme diretrizes da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da causa foi corretamente fixado; (ii) saber se a obrigação de fazer foi adequadamente imposta à apelante; (iii) saber se há nexo causal e dano moral indenizável; e (iv) saber se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O valor da causa foi corretamente fixado com base no proveito econômico buscado, conforme o art. 292, §3º do CPC, sendo inaplicável a tese de atribuição de valor de alçada.

7. A obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de cobertura de tratamento, encontra respaldo nos arts. 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, que asseguram o direito à saúde e autorizam a iniciativa privada a prestar serviços de assistência à saúde.

8. O contrato de plano de saúde, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por médico credenciado quando a doença é coberta.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde é abusiva e enseja dano moral indenizável, por agravar o sofrimento do beneficiário.

10. O relatório médico nos autos comprovou a gravidade e a urgência do quadro clínico da autora, bem como a necessidade do material solicitado para êxito da cirurgia, afastando a tese de ausência de urgência sustentada pela apelante.

11. A recusa indevida à cobertura de procedimento essencial ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, justificando a indenização fixada.

12. Quanto aos honorários, o juízo de origem observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo motivo para redução.

13. Não há falar em majoração de honorários na instância recursal, ante a fixação no limite máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida em todos os seus termos.

15. Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia ou material indicado por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, configurando dano moral indenizável. O valor da causa deve refletir o proveito econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. Honorários fixados em conformidade com os critérios legais não comportam redução.”

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199.

- Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, e 292, §3º.

Jurisprudência relevante citada

–
STJ, AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/04/2022.

–
STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 04/09/2020.

–
STJ, AgInt no REsp 2024035/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/06/2024.

–
TJBA, Apelação nº 0500382-56.2018.8.05.0141, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJ 08/06/2021.

–
TJBA, Apelação nº 0505836-25.2013.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, DJ 03/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112141-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante

UNIMED VALE DAS ANTAS,RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
e como apelada
VANESSA DANTAS DA PAIXAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .